Tribunal: STF
Processo: HC 73065
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
DENUNCIA  - RECEBIMENTO  - OMISSAO  DE  NOME DE  UM DOS
ACUSADOS.  A omissão  do nome  de um  dos acusados,  a seguir citado,
interrogado  e com  defesa apresentada,  e atribuivel  a simples erro
material.  Equipara-se o  quadro ao  do lancamento  do nome  de forma
erronea.  Descabe acolher, sob tal  angulo, a argüição de nulidade do
processo, sempre a pressupor o prejuizo para a parte.
              PRESCRIÇÃO  -   RECEBIMENTO  DA   DENUNCIA  -  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  -  PENA DE  UM  ANO. Apenado  o  agente com  um  ano de
reclusão,  tem-se  o  prazo prescricional  de  quatro.  Inexistente o
decurso desse interregno entre o recebimento da denuncia e a sentença
condenatória, impõe-se rejeitar a prescrição.
              HABEAS-CORPUS  -  OBJETO -  CONDENAÇÃO  -  INJUSTIÇA. O
habeas-corpus  não e  o meio  habil a  chegar-se a  conclusão sobre a
injustiça  do decreto condenatório,  sempre a pressupor o reexame dos
elementos probatorios dos autos.